Tribunal: TJSP
Processo: 1007329-56.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
LOCAÇÃO. Embargos à execução. Parcial procedência. Interposição de apelação por ambas as partes.
- Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira deduzida pela executada. Artigo 99, § 3o, do CPC/2015. Ausência de elementos hábeis a infirmar a aludida presunção. Rejeição da impugnação à gratuidade de justiça concedida à executada.
- Embargos que foram inicialmente opostos

Ementa:
LOCAÇÃO. Embargos à execução. Parcial procedência. Interposição de apelação por ambas as partes.
- Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira deduzida pela executada. Artigo 99, § 3o, do CPC/2015. Ausência de elementos hábeis a infirmar a aludida presunção. Rejeição da impugnação à gratuidade de justiça concedida à executada.
- Embargos que foram inicialmente opostos nos mesmos autos da execução originária, quando, na verdade, deveriam ter sido distribuídos por dependência e em autos apartados. Artigo 914, § 1o, do CPC/2015. Admissibilidade dos embargos à execução apesar da inadequação da forma eleita. Reconhecimento da tempestividade da oposição, ainda que o saneamento do vício, mediante regular distribuição dos embargos, tenha ocorrido mais de quinze dias após a juntada do mandado citatório. Pretensão de rejeição liminar dos embargos à execução por intempestividade. Afastamento.
- Locadoras/exequentes que deixaram de excluir do montante exequendo os valores relativos aos depósitos judiciais efetuados nos autos da ação de despejo, no período de 02.12.2013 a 13.02.2015. Excesso de execução caracterizado. Exclusão dos referidos valores. Pretensão de aplicação da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil. Rejeição. Ausência de demonstração de má-fé. Pretensões de aplicação de multa por litigância de má-fé. Rejeição. Pretensão de redução dos honorários advocatícios arbitrados em favor da patrona da executada. Rejeição. Manutenção da r. sentença. Apelações não providas.